Tribunal: TJDFT
Processo: 0738166-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 0738166-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA DESPACHO Agravo Regimental Criminal do Ministério Público interposto no dia 07/11/2020 com a finalidade de reformar decisão liminar que determinara o desbloqueio parcial de verbas da empresa Biomega Medicina Diagnóstica Ltda., pedindo a reconsideração ou o restabelecimento da decisão proferida nos autos 08728561-26.2020.8.07.0000, para manter o bloqueio de R$ 10.315.367,42 de contas bancárias da referida empresa - ID 21204444. No despacho de ID 21462913 ressaltou-se a decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 09/11/2020 nos autos da Suspensão de Segurança 2020/261 (nova numeração SS 3273/2020), pelo Ministro Humberto Martins, suspendendo os efeitos da liminar concedida e mantendo a decisão original do Desembargador Humberto Ulhôa nos autos do Processo 08728561-26.2020.8.07.0000, iniciado no Conselho Especial, implicitamente ratificada pela Juíza da Quinta Vara Criminal de Brasília. E ainda, determinou ao Agravante manifestar-se sobre o interesse no processamento e julgamento do recurso apresentado. Na manifestação de ID 21924656, o Ministério Público informa que persiste o interesse jurídico no julgamento do Agravo Regimental. Assim, ouça-se o agravado quanto ao recurso de ID 21204445, nos termos do artigo 265, § 2o, combinado com § 4o, do Regimento Interno. Brasília, 07 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator